Tribunal: TJMT
Processo: 1009621-55.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009621-55.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), FRANCOLINO BOFF SOBRINHO - CPF: 060.115.860-15 (EMBARGANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (PROCURADOR), GIOVANI GIONEDIS - CPF: 232.546.459-87 (PROCURADOR), GIOVANI GIONEDIS FILHO - CPF: 034.759.559-62 (PROCURADOR), CARMEN GLORIA ARRIAGADA ANDRIOLI - CPF: 752.141.139-00 (PROCURADOR), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (PROCURADOR), EMILIANA SILVA SPERANCETTA - CPF: 721.238.349-04 (PROCURADOR), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (PROCURADOR), ROBERTO CORDEIRO JUSTUS - CPF: 018.691.799-60 (PROCURADOR), SANDRO RAFAEL BONATTO - CPF: 845.230.859-00 (PROCURADOR), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1009621-55.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Embargante:
Francolino Boff Sobrinho

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CÉDULA CRÉDITO RURAL – PRAZO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE -

ALEGADA
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1009621-55.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra.
Embargante:
Francolino Boff Sobrinho

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Francolino Boff Sobrinho
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009621-55.2022.8.11.0000, que negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, em que se objetivava o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como da nulidade do processo, ante a ausência da esposa do executado no polo passivo da lide.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão colegiada padece de omissão, porque as razões do agravo apontou que apenas a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, como prevê o §4º-A do art. 921 do CPC, o que não acontece apenas com a

designação de audiência de conciliação.

Pontua que o voto condutor decidiu o tema sem fazer qualquer menção ao aludido dispositivo, e que desde o ultimo prazo de suspensão do processo até a penhora exitosa do imóvel, transcorreu 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses, a reconhecer a prescrição intercorrente.

Aponta, ainda, omissão quanto à incidência por analogia do art. 40, §2º da Lei n. 6.830/80, porque quando consumada a prescrição intercorrente vigorava o CPC/73.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

O embargado apresentou as contrarrazões no Id n. 137231652 pela rejeição dos aclaratórios, ante a ausência de qualquer vício a ser sanado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1009621-55.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra.
Embargante:
Francolino Boff Sobrinho

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega ocorrência de omissão no acórdão embargado sob o argumento de que a decisão negou vigência aos artigos 489, §1º, 1.022, inciso II e paragrafo único, 921, §4º, todos do Código de Processo Civil, e do art. 40, §2º da Lei n. 6.830/80, eis que os autos teriam ficado paralisado por 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses, a reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, o acórdão embargado não deixou de enfrentar o ponto impugnado, pontuando as razões de decidir pelas quais acolheu ou deixou de acolher a pretensão recursal.

Em relação à questão tida por omissa, constou da
ratio decidendi
do acórdão embargado afastou a incidência da regra do
o §4º c/c § 1º e inciso III, do artigo 921, do CPC, como pretendia o embargante, porque a suspensão do processo na hipótese não se deu por infrutíferas diligências a incidir o dispositivo mencionado, mas a fim de aguardar o cumprimento de acordo entabulado entre as partes.

Demais a mais, nos processos regidos pelo Código Buzaid (1973), como no caso, o prazo prescricional, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo, ou não existindo, do transcurso de 1 (um) ano, por aplicação analógica do previsto no art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980.

Diante desse cenário, o voto condutor foi explicito ao demonstrar que entre o prazo de suspensão do processo a fim de aguardo cumprimento de acordo e o impulso processual realizado pela parte exequente, não decorreu o prazo trienal.
Vejamos:

“ [...]
A agravante alega que o processo permaneceu sem movimentação pela parte exequente pelo prazo de 3 anos e 5 meses (22.04.13), contados da data que findou o prazo de suspensão de 60 dias em 23.11.09, e que o peticionamento da ausência de interesse quanto à realização de audiência de conciliação não interrompe a fruição do prazo prescricional.
No ponto, vê-se que ultimado o prazo de suspensão do processo em 23.11.09, a fim de aguardar o cumprimento de acordo firmado entre as partes, foi designada audiência de conciliação, e houve movimentação processual pela parte exequente, requerendo a sua retirada de pauta e a intimação da parte executada para apresentar proposta de acordo, não ficando o processo paralisado por mais de 1 (um) ano

.
Logo, ao que se verifica a suspensão na hipótese não se deu por infrutíferas diligências para localização de bens penhoráveis, mas a fim de se aguardar o cumprimento de acordo entabulado entre as partes, a afastar o alegado decurso do hiato da prescrição intercorrente de que trata o §4º c/c § 1º e inciso III, do artigo 921, do CPC. Além disso, não constatada a inércia do exequente por período que excede o prazo trienal, pois, embora não tenha diligenciado postulando pela pratica de atos constritivos, já que a suspensão foi pautada em causa diversa, e não pela inexistência de bens penhoráveis, deu impulso a marcha processual em 26.11.10, requerendo providências a fim de satisfazer o débito executado
.
.
[...]” Id n. 135054184

Logo, não há que se falar em omissão, de modo que se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022